Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-10.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-10.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE TEIXEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. 2. O Apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação por litigância de má-fé, conformando-se com a improcedência dos pedidos autorais.

II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé e se é adequada a multa aplicada pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir: 4. A litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, conforme artigo 80 do CPC. 5. Identificadas ao menos quatro ações simultâneas movidas pelo Apelante contra instituições bancárias (processos nº 8000831-48.2021.8.05.0231, 8000836-70.2021.8.05.0231, 8000830-63.2021.8.05.0231 e 8000840-10.2021.8.05.0231), todas com redação praticamente idêntica, alegando fraude em contratos de empréstimo consignado, alterando-se apenas números de contratos e valores. 6. O fracionamento deliberado das demandas, quando poderia ter cumulado os pedidos em uma única ação (art. 327, CPC), revela inequívoca má-fé processual, visando sobrecarregar o Judiciário, multiplicar chances de êxito e obter vantagens patrimoniais indevidas. 7. Aplicável o Enunciado nº 53 do TJBA: "O fracionamento de ações quando poderia o autor ajuizar em face do mesmo réu apenas uma única ação para satisfação de todas as pretensões, diluídas em inúmeros processos, configura abuso processual, a incidir as consequências pela litigância de má-fé." 8. A conduta amolda-se aos incisos II, III e V do artigo 80 do CPC: alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para objetivo ilegal (enriquecimento sem causa) e procedimento temerário (pulverização de demandas idênticas). 9. A multa de 5% sobre o valor da causa revela-se adequada e proporcional, possuindo caráter pedagógico e preventivo necessário ao desestímulo de práticas processuais abusivas.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 80, II, III e V; 81; 85, § 11; 327; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 81374453720228050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 14/08/2021, DJe 04/12/2023; TJ-BA, Apelação nº 80265930920238050001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, DJe 28/09/2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5623065-59.2022.8.09.0011, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000840-10.2021.8.05.0231,
em que figura como Apelante
FELIPE TEIXEIRA DE ARAUJO
e como Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA